Tribunal: TJES
Processo: 0004707-62.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004707-62.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURACI SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004707-62.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURACI SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
– REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.
Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a
consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.
, ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004707-62.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURACI SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
“
No dia 18 de junho de 2023, por volta de 11:00 horas, na Avenida Colatina, nº 427, bairro Planalto Serrano, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou sua ex-companheira Zenilda Souza Correa, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao mesmo tempo em que descumpria decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor dela. Consta dos autos que o Denunciado manteve um relacionamento afetivo com a vítima por 35 (trinta e cinco) anos, estando separados há 2 (dois) anos. O relacionamento era marcado por episódios de violência doméstica perpetrados pelo Denunciado em face da ex-companheira. Em 14 de março de 2022, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em prol da vítima, nos autos n. 0002287-21.2022.8.08.0048, tendo o Denunciado desta decisão sido intimado, fictamente, em 25/05/2022, conforme consta andamento processual em anexo. Dentre as determinações da justiça, consta o afastamento do lar. Ocorre, contudo que, desde o deferimento das Medidas Protetivas, o Denunciado se recusou a cumprir a determinação judicial, de forma reiterada. Apenas deixava a residência comum quando era compelido por oficial de justiça ou pela Polícia Militar, após acionamento pela ex-companheira. Todavia, retornava ao local, tempos depois. A excompanheira sempre se sentiu ameaçada e intimidada na própria casa, diante da postura irredutível do Denunciado, notadamente, quando reiterava a ele o pedido que se retirasse do local (v. certidão com áudios em anexo). No dia dos fatos, após a vítima pedir, novamente, para o Denunciado sair da residência, este quebrou o portão de casa com uma marreta e, ameaçou-a de morte, dizendo que “a mataria”, o que lhe causou muito temor, razão pela qual ela acionou a Polícia Militar. Consigne-se por fim que, policiais militares compareceram ao local e, encaminharam os envolvidos a Delegacia de Polícia Especializada, local onde a vítima representou criminalmente contra o Denunciado pelas ameaças por ele proferidas, bem como solicitou a manutenção das medidas protetivas que já estão em vigor.”..
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para a condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a
autoria
e a
materialidade
delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado nº 51501267 e dos depoimentos constante nos autos,
restando inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima, colhido na esfera policial e em juízo, bem como pelo depoimento do recorrente que admitiu ter enviado as mensagens juntadas aos autos pela vítima, o qual transcrevo abaixo:

[...]QUE ADECLARANTE TEVE UM RELACIONAMENTO DE 35 ANOS COM JURACI SOUZA LIMA, TENDO 5 FILHOS COM ELE, TODOS MAIORES DE IDADE E SEM DEFICIENCIA; QUE ADECLARANTE SE SEPAROU HÁ CERCA DE 2 ANOS DELE, SENDO QUE NA OCASIÃO SOLICITOU MEDIDAS PROTETIVAS; QUE HÁ CERCA DE UM ANO ELE VEM DESCUMPRINDO A MEDIDA PROTETIVA SOLICITADA; QUE DESDE ENTÃO ELE VEM RESIDINDO NA CASA; QUE ONTEM ELE QUEBROU 0 PORTÃO DA CASA DA DECLARANTE E A PORTA DA CASA; QUE A DECLARANTE PEDIU PARA ELE SAIR MAS ELE NÃO ACEITA SAIR; QUE ELE DISSE QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE ENTÃO HOJE LIGOU PARA A POUCIA, VISTO QUE FOI AMEAÇADA E QUE ELE NOVAMENTE DISSE QUE NÃO IA SAIR DA CASA, APESAR DE SABER DA MEDIDA PROTETIVA; QUE HOJE ELE XINGOU A DECLARANTE DE "PIRANHA" E OFENSAS DESSA NATUREZA; QUE ELE É USUÁRIO DE CRACK; QUE ELE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM 0 NARCOTRÁFICO E NEM ACESSO A ARMA DE FOGO; QUE ELE QUEBROU 0 PORTAO E A PORTA DE CASA COM UMA MARRETA ONTEM; QUE A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR; QUE NÃO HOUVE AGRESSÃO Física RECENTEMENTE; QUE A DECLARANTE DESEJA MANTER AS ATUAIS MEDIDAS PROTETIVAS BEM COMO DESEJA SER Reincluída NO PROGRAMA DE VISITAS TRANQUILIZADORAS.. Depoimento da vítima Zenilda Correa Lima na esfera policial)

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima, no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, passo à análise do pedido de aplicação da pena no mínimo legal.

Analisando o pleito defensivo, de plano,
em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Conforme disposto no art. 147, do Código Penal, ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, com pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Frente ao exposto, destaco trecho da 1º fase da dosimetria constante no comando sentencial:

[...]
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
não estão maculados (FAC’s); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a
conduta social
, os
motivos
e as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (
in
‘Penal Comentado’ p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião"
(Adalto Dias Tristão, in ‘ Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’ p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a
vítima
não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva,
não
poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável
(STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016)
; as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;[...]

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a
consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base, tal como fixada na sentença de primeira instância.

A defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais.

Sobre este tema também cito que, ao ser a
preciado o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2.
"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). Grifo nosso.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.